Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A CONFIGURAÇÃO DO PERIGO DE DANO COMO REQUISITO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há que se falar na ocorrência de omissão quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido de forma clara e escorreita, não deixando quaisquer dúvidas quanto à compreensão do julgado.
3.1 Diversamente do sustentado pela embargante, a fundamentação sobre o periculum in mora está presente tanto no acórdão embargado como na decisão monocrática que deferiu a liminar recursal, cujas razões de decidir foram expressamente adotadas como fundamentação per relationem no acórdão embargado. 3.2 “4. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação é manifesto, tendo em vista a impossibilidade da agravante de utilizar o veículo comprado da forma pretendida, ou seja, livre de defeitos, necessitando pagar por outras espécies de transporte, ocasionando-lhe grandes prejuízos financeiros.” (Acórdão 1031794, 20160020458322AGI, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/07/2017, publicado no DJE: 19/07/2017. Pág.: 265-272)
4. A falta de ocorrência do vício de omissão apontado pelo embargante pode revelar caráter protelatório do recurso. Os embargos de declaração não devem ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição de outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.